Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho. Medida inócua para a satisfação do crédito. Sistema CNIB. Impossibilidade. Protagonismo do credor. Não demonstrado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisões que indeferiram os pedidos de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho e de pesquisa ao sistema CNIB.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho, a fim de verificar se os Executados possuem vínculo empregatício que viabilize eventual penhora de parcela da remuneração, e de pesquisa no sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).
III. Razões de decidir.
3. É ônus do exequente empreender a localização de bens, valores ou direitos penhoráveis do executado, com o emprego de mecanismos extrajudiciais.
4. As pesquisas em sistemas informatizados do Tribunal não podem ser o único meio de levar a cabo a pretensão de satisfação de crédito, uma vez que é necessário certo protagonismo nas diligências tomadas pelo credor em relação a empreender sua pesquisa.
5. A expedição de ofício para consulta ao INSS carece de efetividade, na medida em que o salário do devedor é impenhorável, a teor do art. 833, inc. IV, do CPC, e o crédito exequendo não possui natureza alimentar, de maneira que não está contemplado nas exceções legais.
6. Apesar de ser possível localizar bens do devedor por meio do CNIB, sua criação não teve como fim precípuo a busca de bens penhoráveis para satisfação de credores, cabendo a estes efetuar diligências para a localização de bens dos devedores.
6.1. A pesquisa pretendida pode ser realizada por meio de sítio eletrônico, mediante o recolhimento das custas e emolumentos cartorários.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A expedição de ofício ao INSS carece de efetividade, na medida em que o salário do devedor é impenhorável e o crédito exequendo não possui natureza alimentar. 2. A CNIB, criada pelo P. 39/2014 do CNJ, tem como finalidade integrar as informações sobre as indisponibilidades efetuadas a nível nacional, não sendo uma ferramenta destinada à localização e indisponibilidade de bens para satisfazer dívidas em execução”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 134, inc. IV, 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0726756-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 10.01.2025. TJDFT, AI 0736772-17.2021.8.07.0000, Rela. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, p. 07.04.2022.